Tribunal: TJMT
Processo: 0003306-82.2016.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003306-82.2016.8.11.0050
RECORRENTE: SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA.
RECORRIDO: WERNER & WERNER LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41252490):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTES DA PROPOSITURA DO FEITO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo.” (N.U. 0003306-82.2016.8.11.0050, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 45875969).
A Recorrente alega violação aos artigos 85, §1o, 489, §1o, III, IV, 1.022, II, parágrafo único, II e 1.025 do CPC e artigo 22, I, “a”, da Lei n. 11.105/05.
Recurso tempestivo (ID 49225470).
Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 52472950.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, § 1o, III, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, III, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou acerca da ausência de comunicação aos credores, mediante o envio de carta, da existência da recuperação judicial, sendo, portanto, impositiva a inversão do ônus sucumbenciais.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que, quem não fora prudente ou deu causa a presente ação, foi a própria exequente, ora embargante, uma vez que a executada publicou editais em 22/10/2014, 11/02/2015 e 06/05/2015 no Diário Oficial e jornais de grande circulação (ID no 34957013), dando conta da propositura de ação de recuperação judicial e informando seus credores. Entretanto, tão somente em 13/10/2016 fora proposta a presente execução de título extrajudicial.
Sendo assim, evidente que a execução já nasceu morta e, portanto, diante da causalidade, merece ser mantida a condenação em custas e honorários sob responsabilidade do exequente, ora embargante.” (ID 45875969)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, III, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(...).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
3. As matérias de ordem pública não prescindem do prequestionamento para serem analisadas em recurso especial. Precedentes.(...)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1408977/DF, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 26/06/2020).
Com efeito, verifica-se que quanto a violação ao artigo 22, I, “a”, da Lei n. 11.105/05, a questão referente a “Compete aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta Lei, definir critérios, valores e aplicar multas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), proporcionalmente à gravidade da infração.”, não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso também neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 85, §1o, do CPC, a Recorrente sustenta que o princípio da causalidade foi aplicado de maneira equivocada, em dissonância com as premissas fáticas estabelecidas nos autos.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Como é sabido, àquele que deu causa à propositura da ação, merece ser condenado a arcar com as custas relativas ao processo, ou seja, a sua sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade.” (ID 41252490)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.
1. No caso, o Tribunal local, ao julgar o agravo interno em recurso de apelação da ora recorrente, confirmou decisão monocrática do relator na qual manteve sentença que acolheu os embargos do devedor para julgar extinta a execução, em razão da ilegitimidade passiva da embargante, ora recorrida, visto que, no caso em análise, a única responsável pelo pagamento das despesas é a seguradora de plano de saúde que autorizou a internação. A alteração das conclusões do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. No que tange a impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, não prospera a insurgência, porquanto a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 798.205/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO DO JULGADO FUNDADO EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMÓVEL COM VÍCIO DE QUANTIDADE. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE DUAS VAGAS DE GARAGEM. ENTREGA DE APENAS UMA VAGA DE GARAGEM. DANO MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTADA NA ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.(...)” (AgInt no AREsp 1404780/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI